Tribunal: TJDFT
Processo: 0743390-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743390-04.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS FILGUEIRAS DO NASCIMENTO APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MARCOS FILGUEIRAS DO NASCIMENTO contra a sentença de ID 55783863. Na origem o apelante ajuizou ação declaratória de prescrição de débitos c/c danos morais em desfavor de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO onde narrou que, em consulta à plataforma SERASA LIMPA NOME, constatou a existência de débitos inscritos em seu nome relativos a dívidas prescritas, pois venceram há mais de 5 (cinco) anos. Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita, a declaração de inexigibilidade do débito (R$ 6.094,83), com respectiva baixa nos cadastros de inadimplentes, e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O d. Magistrado de primeiro grau determinou emenda à petição inicial a fim de que a parte autora: a) acostasse documentos a fim de corroborar a alegada condição de miserabilidade; b) declinasse na causa de pedir a data da compra, valor originário e vencimento acerca da alegada dívida, acostando cópia do contrato entabulado entre as partes e informando acerca do vencimento da última parcela; c) acostasse as certidões emanadas dos próprios órgãos de proteção ao crédito; d) informasse quanto ao interesse processual, tendo em vista a ausência de publicidade do débito ( ID 55783756) O autor limitou-se a requerer a dilação do prazo (ID 55783859), o que restou indeferido pelo juízo de origem (ID 55783860). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 55783863), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 321 e parágrafo único c/c o artigo 330, inciso IV do Código de Processo Civil, resolvendo o processo sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, incisos I, IV e VI (omissão que gera a ausência de interesse processual) da lei adjetiva civil. Na oportunidade, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, porquanto não comprovada cabalmente sua hipossuficiência financeira. Os embargos de declaração opostos pelo autor (ID 55783865) foram rejeitados (ID 55783866), tendo sido consignado que o indeferimento da peça inaugural se deu pela omissão da parte autora em atender, na íntegra, as diversas determinações de emenda. No recurso de apelação interposto (ID 55783871), o autor pleiteia, inicialmente, a gratuidade de justiça, a qual entende que deve abarcar as custas processuais fixadas na origem. No mérito, argumenta que a resolução do processo sem apreciação do mérito, em virtude do não recolhimento das custas iniciais (Art. 290 do CPC), não implica a condenação do autor ao pagamento do ônus de sucumbência, quanto às custas processuais. Pontua que, em sede de embargos de declaração, requereu o cancelamento da distribuição e não a desistência da ação. Ao final, postula o provimento do recurso a fim de que seja determinado o cancelamento da distribuição, para afastar a necessidade de pagamento das custas processuais fixadas na origem. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 55783877), o apelado postula o não provimento do recurso e a manutenção da r. sentença vergastada. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Entretanto, o recorrente limitou-se a juntar aos autos a Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 55783874) - sem nenhum registro atual – além de declaração de hipossuficiência (ID 55783872), e prints que indicam a ausência de restituição de imposto de renda (IDs 55783751 a 55783753). Neste contexto, tenho que os elementos de prova coligidos pelo apelante não se afiguram suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Não se descura que o apelante litiga mediante advogado contratado, e não pela assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou pela Fundação de Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos extratos bancários relativos aos 3 (três) últimos meses referentes a todas as contas bancárias registradas em seu nome, além das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024 às 11:14:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora